Tribunal: TJMT
Processo: 0011751-16.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011751-16.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO VIANA GUIMARAES - CPF: 714.908.821-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS CONCEIÇÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011751-16.2016.8.11.0042

APELANTE: EDUARDO VIANA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LOCALIZAÇÃO DE DROGAS NO ENDEREÇO DO RÉU – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MONITORAÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – RELATÓRIO ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE FIZERAM DILIGÊNCIA NA VIZINHANÇA – DEPOIMENTOS SEGUROS/COERENTES DOS AGENTES POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – VEDAÇÃO DO USO DE CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO RÉU QUE NÃO RECORREU, DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.

“A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021)

“O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).”
(TJMT, AP no 0001774-10.2019.8.11.0037, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011751-16.2016.8.11.0042

APELANTE: EDUARDO VIANA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO VIANA GUIMARAES, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando que não há provas suficientes da traficância imputada na denúncia.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que processos em curso não podem ser utilizados para afastar o referido benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011751-16.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) por volta das 14h, na residência particular localizada na Rua H1, no. 32, Bairro Nova Canaã, nesta capital, eles tinham em depósito 14 (quatorze) porções de cocaína com massa de 5,53g (cinco gramas e cinquenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 2,46g (dois gramas e quarenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...) no dia 06 de abril de 2016, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, após receber várias denúncias de ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada no bairro Nova Canaã, iniciaram monitoramento no local.

Na data dos fatos, uma guarnição de polícia se dirigiu ao endereço, onde encontraram o denunciado Lucas em frente à residência e, após busca pessoal, encontraram uma porção de cocaína. Em seguida, adentraram o interior da casa, onde estavam o denunciado Eduardo e o adolescente Jairo. Realizada busca no imóvel, foram encontradas em cima da geladeira 13 (treze) porções de cocaína e 01 (uma) de ácido bórico (...).”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de 14 porções de cocaína [5,53g] e 1 porção de ácido bórico [2,46g].

Na fase extrajudicial, os policiais militares, Geraldo Vieira da Silva e Roseli Márcia do Espirito Santos, noticiaram que:

“(...)
o serviço de inteligência do 3° BPM, após receber várias denúncias que no local estaria acontecendo o tráfico de entorpecentes, sendo feito o monitoramento do local e nesta data veio a confirmar;
QUE, sendo assim foi solicitado o apoio desta guarnição que ao chegar em frente à residência, foi realizado a abordagem ao suspeito LUCAS, sendo encontrado de posse dele uma porção de substância análoga a cocaína, sendo indagado para ele se teria mais droga no interior da casa, vindo ele a confirmar que sim, mediante confirmação,
foi feito o adentramento no interior da casa sendo encontrado os suspeitos JAIRO e EDUARDO
, e aos ser indagado para eles se haveria mais entorpecentes no interior da casa, vieram a dizer que não, porém foi feito busca no local e
foi encontrado em cima da geladeira uma caixinha de madeira pintado de branco e dentro havia mais trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína
(...).”

Na delegacia, ambas os réus exerceram seus direitos de permanecerem em silêncio.

Após determinação do delegado, os investigadores de polícia, Marcos Paulo Felix e Ailton Afonso Batista, em entrevistas com vizinhos, colheram as informações de que o apelante EDUARDO, além de ser usuário, traficava na modalidade “formiguinha” no endereço em que havia sido preso em flagrante [em 4.5.2016]:

“Senhor Delegado, em cumprimento a ordem de serviço, (...) entrevistamos vários moradores e comerciantes e a eles perguntamos a respeito tráfico de entorpecentes, no qual é imputado aos suspeitos e como os mesmos eram conhecidos no local de sua residência, fomos informados pelos moradores da rua H1 n° 32, Residencial Nova Canaã onde morava o suspeito "Eduardo Viana Vulgo Dudu” e local dos fatos, nos
informaram que estes se mudaram para a casa a pouco tempo, 20 dias mais ou menos, e os vizinhos ainda não tinham relacionamento com eles mas alegaram que depois que se mudaram para o local começou a haver muito movimento de pessoas diferente na rua e que destes alguns faziam uso de droga dentro da residência e adjacência vindo desta forma a incomodar os vizinhos; perguntado a respeito da pessoa de Eduardo Viana, se o mesmo já foi visto comercializando entorpecente no local, afirmaram que sim, apesar de, estarem no local a pouco tempo já estava começando desenvolver a mercancia de entorpecentes no local
. (...).

Está equipe encerou as diligências
nos locais levando em conta as informações colhidas por pessoas idôneas e que conhece os suspeitos e que moram na mesma Rua e sabe sobre o dia a dia dos suspeitos, e de acordo com as entrevistas dos moradores os suspeitos (Eduardo Viana Guimarães e Lucas Conceição da Silva) são usuários e estão envolvidos com o tráfico formiguinha, fazem a mercancia de pequenas quantidades de entorpecentes
.”

Na fase judicial
, foram inquiridas as testemunhas Wanderson Mendes Ribeiro e Geraldo Vieira da Silva [policiais], como também interrogados os réus.

O policial Wanderson Mendes Ribeiro, que integrava a equipe de Inteligência da Polícia Militar, narrou que, após receber diversas denúncias de que na residência localizada na Rua H1, no 32, Bairro Nova Canaã, Cuiabá, estava tendo movimentação atípica de pessoas, foi até o local indicado e constatou a veracidade das informações anônimas por ele recebidas. Revelou que, diante desses elementos, acionou a guarnição da polícia militar, que, lá estando, encontraram drogas, tanto na posse do corréu Lucas [1 porção de cocaína], que estava em frente à residência, quanto no interior do imóvel [13 porções de cocaína e 1 porção de ácido bórico], onde estavam o apelante EDUARDO e o adolescente Jairo:

“(...) sou da inteligência (...); começou a ter umas ligações na base da companhia do Três Barras, que é o local onde a gente fica ali, tem uma sala lá pra gente, e começaram a ligar no telefone fixo lá para passar informações; falavam que estava tendo uma movimentação estranha e que poderia ser tráfico de entorpecentes, nesse endereço, eu não lembro a rua certinho lá, mas fica no bairro Canaã, aí fomos até o local, uma residência pequena, original ainda, aquelas casinhas que foram entregues para pessoas que moravam em locais impróprios, sem muro, sem nada, um local de fácil acesso e o rapaz estava na frente (indicando o réu LUCAS) foi feita a abordagem; (...) em cima da geladeira se não me engano foi encontrado mais algumas cabecinhas de droga. [O senhor fez esse trabalho acompanhado, com o apoio, de outra guarnição?] É, a guarnição veio de apoio. [Com o Lucas foi encontrado entorpecente?] Com ele acho que foi encontrado uma trouxinha (...); o restante foi encontrado em cima da geladeira. [Tinha ácido bórico também?] Parece que tinha; (...) a denúncia falava de pessoas que não eram daquele local na época. Me parece que eles não eram do bairro mesmo, eles eram do Praeirinho ou do Despraiado, eu não me lembro, eram pessoas novas que estavam ficando ali e até por isso chamou a atenção de alguns vizinhos que começaram a fazer denúncia (...); falaram que poderia estar havendo o comércio de entorpecente (...), aí nós fomos lá e aí confirmou realmente que estava tendo (...). [Tinha uma menor lá?] Tinha um menor e esse menor é problemático até hoje lá (...).”

O policial militar
Geraldo Vieira da Silva, responsável pela localização das drogas, ratificou sua declaração extrajudicial, declarando ter sido acionado pela equipe de inteligência após esta ter constatado que no local estava ocorrendo a traficância, após o recebimento de denúncias anônimas.

O corréu Lucas Conceição da Silva revelou ter comprado as drogas em conjunto com o apelante EDUARDO [ratearam o valor], para juntos consumirem em uma festa:

“(...) nós combinamos de fazer uma festa; eu e o EDUARDO, aí tipo nós tinha convocado uns meninos, sabe essas festas assim; (...) aí nisso que nós foi fazer a festa, aí lá no Porto nós comprou né, que nós somos usuário, nós é usuário; aí nisso, que nós ia fazer, quando eles passaram na frente assim, eu tava sentado, eu e outro usuário, aí nós entrou e aí eles passou e eles só rodearam a rua e já voltaram. [Quem morava no Canaã, nessa casa?] O tio do EDUARDO (...). [Vocês iam fazer a festa lá? (sinalizou positivamente com a cabeça), eu nunca linha ido pra lá, eu tinha ido a primeira vez. [Você estava sentado na porta da casa com o Jairo?] Isso. [Esse Jairo é menor?] É. [Vocês usaram droga, ou estavam usando?] Não, nós ia fazer a festa, nós tinha comprado pra nós usar (...); nós ia fazer de noite; aí a polícia passou e abordou nós, e no que abordou, eu e o Jairo; o DUDU tava bem na porta e ele já saiu. [Mas esse primeiro entorpecente que foi encontrado estava com o senhor?] Não, nenhuma, eu tava até sem camisa, só de bermuda lá na frente. [Onde que estava essa droga?] Tava dentro de uma caixinha, em cima da geladeira ainda assim (...); nós pagamos R$130,00 (cento e trinta reais) (...) o do bórico mesmo já tinha já. [Vocês foram organizados para comprar o entorpecente para fazer a festa?] Pra fazer festa. [Todo mundo ia usar essa droga lá na festa?] Não, todo mundo não era, só eu e o EDUARDO né, o menor eu não sei se ele usava, porque o menor é lá do bairro mesmo (...). [O senhor tem alguma passagem?] Tenho. [T acusado de que? Tenho esse tráfico, um porte e um assalto, mais tudo eu já paguei; fora esse tráfico tem mais um tráfico? Não, outro tráfico não, só esse (...); [O dinheiro da droga você arrumou como na época?] Eu tava trabalhando, eu tava trabalhando; (...) foi R$130,00 (cento e trinta reais) que nós pagou, nós dividiu (...).”

O apelante EDUARDO, incialmente, negou a propriedade das drogas, atribuindo-a ao adolescente Jairo, mas, em seguida, confirmou tê-las comprado em “parceria” com o corréu Lucas para consumirem em uma festa noturna, juntamente com outras pessoas:

“[Está preso por que motivo?] Um assalto. (...) [Houve condenação?] (sinalizou positivamente com a cabeça); [Você tem outra passagem fora esse tráfico e esse assalto?] Não, unificou né, eu tenho dois assaltos, um porte, um 180 e formação de quadrilha.(...). [O que o senhor fazia lá no bairro Canaã junto com o LUCAS?] Nós fomos lá na casa de um colega nosso e nós não sabia que tinha isso daí, nós não sabia. [Quem é esse colega seu?] Esse Jairo (...). [Essa casa era dele?] Eu não sei. (...); o Jairo falou que ia fazer uma festinha lá e nós fomos lá (...) nós não sabia da droga não, eu e ele (olhando para o réu LUCAS). [Aí dormiram na casa?] Dormiu, eu, LUCAS e ele né, tava esperando os povo chegar. [E apareceu o pessoal?] Não, disse que ia vim umas meninas lá, eu não sabia e a polícia foi lá e pegou nós lá, eu tava deitado. [Vocês dormiram lá?] Arram!; a abordagem foi feito quase 3h da tarde. [Vocês dormiram acordaram e ficaram fazendo o que até a polícia chegar nessa casa?] eu não sabia. [Essa droga de que era?] Eu não sei. [O senhor não sabia?] Eu não sei. [O senhor é usuário?] Sou; o LUCAS também (...). [Qual é a sua profissão?] Eu trabalho num lava rápido e trabalhava também na funilaria de um tio meu (...). [Mais uma vez eu pergunto: você não sabia dessa droga?] Não, [Você não tinha comprado antes pra usar na festa não?] Nós tinha mandado o dinheiro pra Jairo (...), nós fizemos uma cota de R$60,00 (sessenta reais) de cada (...). [Então você sabia dessa droga?] Não, eu sabia que nós ia usar, mas não que tinha bastante droga assim (...). [Mas se compraram essa droga, não sabia se era muita droga?] Não, como o senhor falou agora que tinha achado uma porção com ele (indicando LUCAS), eu não sabia que tinha uma porção com ele. [Vocês iam usar essa droga quando?] No dia, à noite, na festa. [Quem iria usar?] Nós tudo, ué, os guri também (...). [A mulherada da festa ia usar também?] Arram!. [O LUCAS sabia disso?] Eu não sei. [Ele deu dinheiro também?] Deu. [E sabia também que ia usar?] Sabia né. [A mulherada ia usar também?] Arram! (...).”

Não obstante a irresignação da Defensória Pública de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante EDUARDO, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“Da análise dos autos, constata-se que o réu EDUARDO reservou-se o direito de permanecer em silêncio em seu interrogatório policial.

Em juízo, o acusado assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, negando, todavia, qualquer envolvimento com a traficância e ressaltando que toda a droga destinava-se ao consumo em conjunto com o corréu LUCAS, numa festinha que ocorreria na residência do adolescente Jairo
.

Afirmou que chegaram à casa do menor Jairo, situada na Rua H1, n.° 32, Bairro Nova Canaã, por volta das 20h do dia anterior aos fatos e pernoitaram no local, ressaltando, em princípio, que desconhecia a existência do entorpecente e que não sabia se o adolescente Jairo era usuário de drogas.

No entanto, mais adiante em seu interrogatório, o réu EDUARDO assumiu ter participado da cota para a aquisição do entorpecente, afirmando que ele, o corréu LUCAS e o adolescente Jairo, contribuíram com a quantia de R$60,00 (sessenta reais) cada um, bem assim que o dinheiro arrecadado foi entregue para esse adolescente para a aquisição da droga, mas que não tinha conhecimento de que na casa havia tanto entorpecente.

Por fim, o réu EDUARDO consignou que a droga adquirida por eles (EDUARDO, LUCAS e o adolescente Jairo) seria consumida pelos demais convidados da festa. Confira-se: "(..) quem iria usar? Nós tudo, ué; nós tudo quem? Os guri também; hein? Nós tudo; o Jairo? É; o Jairo deu dinheiro pra comprar também ou não? Deu; quem mais? A mulherada da festa ia usar também? Arraml; (...) a mulherada ia usar também? Arram! (...)" - fl. 136 (negritei).

Percebe-se, pois, que o acusado, ainda que tenha negado o tráfico de drogas, em seu interrogatório judicial confessou que o entorpecente de sua propriedade seria consumido pelos convidados da festa, ou seja, que fornecia a droga, ainda que a título gratuito, para terceiros
. (...)

Não bastasse isso, em seus depoimentos judicias os policiais militares relataram com convicção o encontro de 14 (quatorze) porções de cocaína, já prontas para a comercialização, as quais o acusado EDUARDO mantinha em depósito no interior de sua residência. Ademais, o PM WANDERSOM salientou a existência de diversas delações recebidas pela equipe de inteligência da Polícia Militar, informando acerca da mercancia ilícita de drogas no endereço do réu EDUARDO
.

Registre-se que
os policiais militares esclareceram que a abordagem na residência do acusado não se deu de modo ocasional, mas fundada em denúncias de que no local estava ocorrendo o comércio ilícito de drogas, o que se confirmou com a apreensão de 14 (quatorze) porções de cocaína com embalagens semelhante
, posto que "envoltas individualmente por pedaços de plástico de cor branca e verde, fechados por fios de cor branca, formando embalagens do tipo trouxa' (...)", conforme se extrai do laudo de constatação preliminar de f1.32, além de 01 (uma) porção que apresentou resultado positivo para a presença de ions borato, ou seja, um insumo químico utilizado na preparação da cocaína.

Aliado a isso, foram encetadas diligências posteriores ao fato, a fim de apurar o envolvimento do acusado EDUARDO com o comércio ilícito de droga, oportunidade em que os investigadores de polícia MARCOS P. FELIX e AILTON AFONSO BATISTA que subscreveram o relatório de fis. 65/67
,
de acordo com o relato dos vizinhos, consignaram que na residência em que se deram os fatos, ou seja, Rua H1, n° 32, Bairro Nova Canaã, nesta capital, "(...) onde morava do suspeito "Eduardo Viana Vulgo Dudu" (..)" - fl. 66, além de haver intensa movimentação de pessoas, algumas delas consumiam substância entorpecente dentro do imóvel e nas adjacências, sem contar ainda que o acusado EDUARDO já havia sido visto comercializando drogas no local, com o auxílio do corréu LUCAS nesta empreitada criminosa
.

Constou ainda do referido relatório, a seguinte conclusão: "(...)
de acordo com as entrevistas dos moradores os suspeitos (Eduardo Viana Guimarães e Lucas Conceição da Silva) são usuários e estão envolvidos com o tráfico formiguinha, fazem a mercancia de pequenas quantidades de entorpecentes
(...)" - fl. 67 (negritei).

Veja, pois, que conquanto o réu EDUARDO tenha afirmado no curso da fase processual que a residência pertencia ao adolescente Jairo,
as investigações apuraram o contrário, ou seja, que ele e o corréu LUCAS estavam residindo no imóvel
, senão vejamos: "(...) nos informaram que estes adolescentes se mudaram para a casa a (sic) pouco tempo 20 dias mais ou menos (...)" - fl. 66. Aliás, o denunciado LUCAS já havia consignado que a residência era de propriedade do tio do corréu EDUARDO.

Além das alegações que vão de encontro com as provas amealhadas nos autos, várias contradições podem ser apontadas na versão apresentada pelo réu EDUARDO. Confira-se:

Conquanto tenha ele afirmado inicialmente que desconhecia a existência da droga, no curso de seu interrogatório o denunciado EDUARDO retificou sua versão, alegando que contribuiu com a quantia de R$60,00 (sessenta reais) para a aquisição da droga
e que o dinheiro foi entregue ao adolescente Jairo.

Quanto às pessoas que iriam consumir o entorpecente, embora num primeiro momento tenha asseverado que somente ele e o corréu LUCAS fariam uso da droga, ao ser indagado, confessou que "os guris e as mulheradas" convidados para a festa também consumiriam a droga que era de propriedade dele, do corréu LUCAS e do adolescente Jairo
.

Aliás,
o acusado EDUARDO tentou imputar toda a responsabilidade do ilícito ao adolescente Jairo, afirmando que além da residência em que ocorreram os fatos pertencia ao referido menor, também era ele quem organizaria a festa, o que diverge do conjunto probatório, em especial, com a versão do réu LUCAS, segundo a qual a festinha seria organizada por ele (LUCAS) e o denunciado EDUARDO
.

Nesse particular, a versão do corréu LUCAS é corroborada pelas declarações do menor JAIRO DE OLIVEIRA DUTRA colhidas na fase policial, ocasião em que afirmou: “é conhecido de EDUARDO e LUCAS e na data de hoje eles iriam fazer uma festa e fizeram uma cota para compra de entorpecentes; QUE a festa ia ser realizada na casa do tio de EDUARDO e no momento em que o declarante estava na porta da residência juntamente com LUCAS a policia chegou e abordou os dois e encontrou na casa aonde encontrou a droga em cima da geladeira (...)" - fl. 37.

Assim, as alegações do réu EDUARDO além de serem contraditórias, divergem da prova amealhada nos autos, devendo, pois, serem recebidas com ressalva
.

Registre-se, por fim, que não foi produzida qualquer prova pela Defesa a desmerecer os depoimentos dos policiais militares, os quais não tem qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fatos de serem policiais, ainda mais quando não há provas em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. (...)

Portanto, a situação do flagrante ocasião em que o réu EDUARDO confessou que fornecia, ainda que título gratuito, a droga para os participantes da festa, e ainda, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, fracionado em pequenas porções prontas à comercialização, acondicionadas no interior de sua residência, resta claro nos autos que a droga que o réu mantinha em depósito tinha como intuito a comercialização.

Insta consignar que, ainda que a versão do réu EDUARDO, de que apenas cederia parte da sua droga gratuitamente à “mulherada” que participaria da festa, não seja de todo convincente, já que as provas (depoimentos e relatório policial conclusivo) revelam que ele estava comercializando, é certo que sua confissão incorre em um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 33, "caput", da Lei de Tóxicos, devendo, pois, servir de base para condenação e atenuação da pena (STJ, Súmula 545).

Assim, a confissão livre e espontânea do réu, alinhada com o depoimento dos Policiais ouvidos em juizo, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão do réu guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a apreensão de 5,53g (cinco gramas e cinquenta e três centigramas) de COCAINA, fracionadas em 14 (quatorze) porções, quantidade que está acima do sugerido pelo art. 28, $2°, da Lei n.° 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.”

Como visto, o juiz da causa esgotou todo o conjunto probatório, não deixando qualquer dúvida da traficância exercida pelo apelante.

Assim sendo, a autoria delitiva atribuída ao réu EDUARDO está consubstanciada nas declarações dos agentes estatais
Roseli Márcia do Espírito Santos
[1]
,
Marcos Paulo Felix e Ailton Afonso Batista
[2]
, colhidas na fase extrajudicial, que são corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais Wanderson Mendes Ribeiro [do núcleo de inteligência] e Geraldo Vieira da Silva [equipe de apoio].

Nesse contexto, as circunstâncias da prisão e a apreensão de drogas justamente no endereço apontado como ponto de traficância, somadas à prova oral produzida, levam à conclusão de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
[3]

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
[4]

Noutra vertente, o juiz de origem não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu ao sopesar que ele registrava
“uma condenação posterior por crime contra o patrimônio (código no
450343
) e ainda responde a outras ações criminais em curso”
.

Ocorre que a condenação criminal indicada pelo juiz da causa, na sentença, envolve delito praticado em 16.9.2016, ou seja, posterior aos fatos narrados nestes autos [6.4.2016].

Registre-se que o magistrado singular não utilizou a referida condenação para negativar os maus antecedentes, na primeira fase, justamente por se tratar de fato posterior ao descrito na peça acusatória –
“embora o condenado registre uma condenação nos autos de código no
450343
”, refere-se a fato posterior ao narrado na denúncia”
.

Com efeito,
“a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
[5]
.

Não bastasse,
“o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039)”
[6]
.

Destarte, a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/2006 deve ser aplicada em favor do apelante, na fração máxima, por inexistir elementos que justifique patamar diverso
[7]
.

Logo, aplicando-se a redução de 2/3 sobre a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, fixadas pelo juiz da causa, fica ela redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim,
de ofício
, aplico a minorante do tráfico privilegiado, na mesma fração, em favor do réu que não recorreu – Lucas Conceição da Silva –, considerando que o benefício também lhe foi negado com base em fatos posteriores ao crime narrado na denúncia. Confira-se trecho da sentença:

“No que concerne aos antecedentes, embora o condenado registre duas condenações (autos de códigos no 446785 e 452229), ambas referem-se a fato posterior ao narrado na denúncia. (...).

Concernente ao redutor do tráfico privilegiado, (...) ele registra duas condenações posteriores (códigos no 446785 e 452229), revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.”

Portanto, readéquo a pena do réu Lucas Conceição da Silva para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de EDUARDO VIANA GUIMARAES para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a sua pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Outrossim,
de ofício,
readéquo a pena do réu Lucas Conceição da Silva para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

[1]
PM, responsável pela prisão em flagrante.

[2]
Investigadores responsáveis pela colheita de informações na vizinhança.

[3]
TJMT, AP 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023.

[4]
TJMT, AP 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022.

[5]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021.

[6]
AP no 0001774-10.2019.8.11.0037, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2023.

[7]
Quantidade da droga: 5,53G de cocaína

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023